Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-30.2020.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-30.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), GISLENO SFALCIN - CPF: 053.700.931-05 (EMBARGANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000589-30.2020.8.11.0086 – Nova Mutum

Embargante:

Gisleno Sfalcin

Embargada:

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000589-30.2020.8.11.0086 – Nova Mutum

Embargante:

Gisleno Sfalcin

Embargada:

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gisleno Sfalcin
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação nº
1000589-30.2020.8.11.0086
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e omissão.

A embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório, eis que não conheceu parte do recurso por falta de interesse de agir, sob a seguinte justificativa: “
vislumbro a ausência de interesse do apelante, visto que tanto a sentença, quanto o extrato financeiro do autor colacionado ao id. 209222289 foram cristalinos ao consignar que estava em aberto apenas os débitos relativos ao período de 02/2016 a 12/2016, não havendo interesse em contestar os débitos de 2017 a 2019, visto que sequer são objeto de cobrança.”

Inconformada, a embargante insiste que os valores cobrados na Ação são referentes aos anos de 2017 e 2019.

Ademais, afirma que o v. acórdão menciona que há documento que comprova a novação da dívida, quando na verdade não há, devendo ser o débito declarado prescrito, assim como apresenta omissão quando deixou de analisar o pleito da declaração do valor devido.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Primeiramente, quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, essa não merece prosperar na medida em que, a inicial está devidamente instruída com a cópia do contrato de serviços educacionais firmado entre o apelante e a apelada (id. 209222286), planilha de débitos, boletim e histórico escolar, provas que não foram desconstituídas em sede de contestação pelo apelante.

Quanto à alegada prescrição, embora as mensalidades cobradas sejam referentes ao ano de 2016, vislumbro que a parte apelada trouxe aos autos acordo firmado com o apelante em 2018 renegociando a dívida, devidamente atualizado até 2020 (id. 209222290).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA
– APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de débito consignado em termo de confissão de dívida, o Código Civil prescreve o prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do CPC.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida. Precedentes STJ.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual justo e razoável, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC
.” (RAC .n 1019694-65.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. privado, minha relatoria, j. 26.04.2023 – negritei),

Assim, diante da novação da dívida, o termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser de 05 (cinco) anos após a data da renegociação, que se deu em 03.10.2018, de modo que, havendo a citação do apelante na origem no ano de 2021, não há que se falar em prescrição.

No que concerne ao mérito, vislumbro a ausência de interesse do apelante, visto que tanto a sentença, quanto o extrato financeiro do autor colacionado ao id. 209222289 foram cristalinos ao consignar que estava em aberto apenas os débitos relativos ao período de 02/2016 a 12/2016, não havendo interesse em contestar os débitos de 2017 a 2019, visto que sequer são objeto de cobrança.

A título de ilustração, colaciono trecho da sentença combatida:

“Quanto ao conteúdo da contestação, a parte Requerida repetida vezes afirma que somente estudou na instituição durante o ano de 2016 e posteriormente trancou o curso, bem como defende que qualquer crédito relacionado aos anos de 2017 a 2019 não são devidos. Ora, as alegações do Requerido não são incompatíveis com o alegado na inicial, contudo, equivoca-se a parte Requerida em afirmar que há a cobrança em relação aos anos de 2017 a 2019.
Na análise do extrato financeiro (id. 30453344), verifica-se que a parte Requerente está cobrando nestes autos apenas as mensalidades referentes aos meses de 02/2016 a 12/2016, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de multa, ou seja, a instituição cobra o período em que o Requerido admite que estudos naquela universidade. Nesse ponto, em relação às mensalidades do ano de 2016, o Requerido se limita a alegar que não há demonstração do débito, reafirmando que estes estão prescritos, não apresentando qualquer elemento hábil a afastar sua obrigação, não se desvencilhando do ônus da impugnação especificada.
Sendo assim, do compulso aos autos, cabe ponderar que a inicial fora instruída com cópia do contrato devidamente assinado pelo Requerido, prova documental hábil a comprovar a legalidade da cobrança.

Portanto, a parte Autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Salienta-se ainda que, comprovando satisfatoriamente a contratação dos serviços pelo Requerido, não cabe a parte Requerente a prova de que o pagamento não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo, se tratando de verdadeira prova diabólica.”
(id. 209220527 – negritei)

Desse modo, deixo de conhecer do recurso nesse ponto diante da ausência do interesse do agir.”

Dessa forma, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi contraditório e omisso, o certo é que em suas razões recursais, o mesmo limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 209220515) e no Recurso de Apelação.

Consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há dúvidas que a inicial está devidamente instruída com a cópia do contrato de serviços educacionais firmado entre o apelante e a apelada (id. 209222286), planilha de débitos, boletim e histórico escolar, provas que não foram desconstituídas em sede de contestação pelo recorrente.

Não obstante, reafirmo que não há cobrança em relação aos anos de 2017 a 2019, bem como inocorreu a prescrição quinquenal na espécie, independente da comprovação ou não da novação da dívida, haja vista que o débito é de 2016 e a demanda foi proposta em 2020.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmos advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024